Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL “VIA SISTEMA”. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.

1. Foram devidamente observados os requisitos necessários para a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em especial a intimação pessoal da parte autora para promover para promover os atos e diligências que lhe competia.
2. Verificado que a instituição financeira autora encontra-se devidamente cadastrada como parceira de expedição eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na a Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada “via sistema”.
3. As intimações realizadas na forma eletrônica serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais e não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida.
4. Atendidos os requisitos previstos no Código de Processo Civil (artigo 485, inciso III e §1o), mostra-se cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito no prazo de 30 dias.
5. Recurso conhecido e Desprovido.